Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718630-87.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA RECORRIDO: ERICA ARAUJO DA SILVA, OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA ANÔMALA NO INTERIOR DE GARRAFA DE SUCO. PREJUÍZOS À SAÚDE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste inicialmente em verificar se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção de prova pericial e testemunhal. Em relação ao mérito a controvérsia consiste em determinar o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e o fornecimento de suco de fruta com substâncias estranhas contidas em seu interior, que supostamente teriam ocasionado prejuízos à saúde da consumidora, bem como a eventual responsabilização do respectivo vendedor. 2. O Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, devendo verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Nessa medida, uma vez que o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido nos autos para a demonstração dos fatos controvertidos permite-se o julgamento do mérito sem quaisquer nulidades, tendo sido atendidos, no presente caso, os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.Apenas excepcionalmente o comerciante pode ser responsabilizado pelo fato do produto. 3.1. Essa situação pode ser verificada na hipótese em que o fabricante, produtor, construtor ou importador, não puder ser identificado, se o produto não dispuser de informação clara a respeito dos já mencionados sujeitos ou se não houver a conservação adequada do produto de natureza perecível. 3.2. O caso concreto, no entanto, não se ajusta a nenhuma das hipóteses que permitam imputar ao comerciante o dever de reparar o dano causado pelo fato do produto. 4. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, porquanto infringido o direito da parte em empregar todos os meios legais para a prova da verdade e o princípio da paridade. Sustenta que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como à determinação de fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 7o e 369, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028